Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-93.2016.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002931-93.2016.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SUPER ALIMENTOS DA AMAZONIA IMP E EXP LTDA - CNPJ: 10.383.430/0001-93 (JUIZO RECORRENTE), SAID FARHAT FILHO - CPF: 914.710.442-20 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), SAID FARHAT FILHO - CPF: 914.710.442-20 (ADVOGADO), SUPER ALIMENTOS DA AMAZONIA IMP E EXP LTDA - CNPJ: 10.383.430/0001-93 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020